Tribunal: TJDFT
Processo: 0003609-83.2004.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E S P A C H O Diante do indeferimento do pedido formulado pelo Ente Devedor certificado no ID 12351142, aguarde-se o pagamento do presente precatório na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios